Tribunal: TJES
Processo: 5001695-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001695-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BUARQUE TOMAZ METAL SERVICE LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1101628, pág. 17/20) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Buarque Tomaz Metal Service Ltda.-ME na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva da CDA nº. 6339/2018, condenando o exequente em honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que (a) não foi ilidida a presunção de certeza e liquidez da CDA, pois o procedimento administrativo foi regular e observou todas as garantias do devedor; (b) não ocorreu a prescrição da CDA, tendo em vista que o crédito tributário somente foi constituído em 04/09/2018 e a execução fiscal promovida em 04/10/2019.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 1185897).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01 de junho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
No caso do ICMS, em que o lançamento é feito por homologação, cabe ao contribuinte lançar o débito e antecipar o pagamento, dispensando-se a instauração de processo administrativo fiscal em relação à pessoa jurídica contribuinte
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002567, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021)

Tal posicionamento é consonante com o enunciado da Súmula 436 do STJ, que dispõe que “
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
”.

Reiterando seu entendimento, em sede de recurso repetitivo, a Corte Superior declarou que “
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
” (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

Assim, “
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte
.” (AREsp 1534770/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS
MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. MICROEMPRESA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA RECURSO IMPROVIDO. 1 Embora o apelante afirme que o termo ad quo para a contagem do prazo se dá com a inscrição do débito em dívida ativa, o lançamento configura ato vinculado que constitui o crédito tributário e completa-se com a notificação do sujeito passivo, sendo que o crédito tributário relativo ao ICMS constitui-se pelo lançamento na modalidade de homologação, independente de qualquer procedimento administrativo, mediante conduta do próprio sujeito passivo ao antecipar o pagamento ou na data vencimento da obrigação. 2
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão da cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento da obrigação tributária declarada, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
. 3 No caso, todos os débitos da empresa apelada são relativos ao ano de 1992 (fl. 88) e tendo esta ação sido ajuizada somente no ano de 2003, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, pois a presente foi manejada fora do prazo quinquenal autorizado por lei para tanto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004030010104, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Nesse passo, a despeito da redação dos artigos 131 e 154 da Lei Estadual nº. 7.000/2001 vigente ao tempo do fato gerador do tributo prever a notificação do contribuinte para a constituição do crédito, deve ser ressaltado que a notificação da empresa ocorreu em 16/07/2014 (ID 1101617, pág. 10), que não a impugnou, de modo que a morosidade do Estado, que levou 4 anos para emissão da CDA, não pode ser imposta à empresa.

Como consignado pelo magistrado de origem, “
Em tributos cujo lançamento acontece por homologação, a constituição definitiva do crédito, ou seja, o dies a quo do prazo prescricional se dá na data estipulada pelo Fisco de vencimento do pagamento da obrigação tributária declarada, uma vez que a mera entrega de declaração de apuração do tributo devido é modo de constituição do crédito, sendo dispensada qualquer outra providência à Fazenda Pública (REsp 1.120.295/SP)
.” (ID 1101628, pág. 18)

Outrossim, ainda que adotada a data da notificação como termo inicial (16/07/2014), a propositura da ação executiva ocorreu apenas em 04/10/2019, portanto, após o decurso do prazo prescricional.

É a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, GIA OU SIMILAR PREVISTA EM LEI. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. REGIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 11805. INÉRCIA IMPUTADA À EXEQUENTE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento do tributo é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4º, do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra, cinco anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador. 3. Todavia, nessa modalidade de lançamento por homologação, quando o contribuinte deixa de declarar e antecipar o pagamento do tributo devido, não há o que ser homologado pelo Fisco, dando espaço à figura do lançamento direto substitutivo a que alude o art. 149 do CTN. 4. Nesses casos de ausência de antecipação do pagamento pelo contribuinte, a mera apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração semelhante prevista em lei, tal qual a Declaração de Importação apresentada na espécie, perfaz modalidade de constituição do crédito tributário, e o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, independentemente de qualquer procedimento administrativo de lançamento, ou notificação do contribuinte. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que o crédito foi constituído no momento em que o contribuinte entregou as declarações de importação e não efetuou o recolhimento do ICMS. 6. Assim, não há se falar em decadência em relação aos valores declarados, mas apenas em prescrição do direito à cobrança, cujo termo inicial do prazo quinquenal é o dia útil seguinte ao do vencimento, quando tornam-se exigíveis, seguindo a inteligência do art. 174 do Código Tributário Nacional. 7. Restando incontroverso nos autos que o contribuinte declarou e não recolheu valores relativos ao ICMS, em 12111993 e 2121993, e ocorrida a citação por edital em 2381999, deve a execução fiscal ser extinta por força da prescrição, mormente quando afastada na origem a aplicação da Súmula 106STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (AgRg no REsp 1145116PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22042014, DJe 07052014)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais em 1%.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça declarou que “
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
” (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010);

2. A despeito da redação dos artigos 131 e 154 da Lei Estadual nº. 7.000/2001 vigente ao tempo da do fato gerador do tributo prever a notificação do contribuinte para a constituição do crédito, deve se ressaltado que a notificação da empresa, após o lançamento do crédito, ocorreu em 16/07/2014 (ID 1101617, pág. 10), que não a impugnou nem recorreu, de modo que o processamento por 4 anos para emissão da CDA não pode ser imposta à empresa;

3. Ainda que adotada a data da notificação como termo inicial, a propositura da ação executiva ocorreu apenas em 04/10/2019, portanto, após o decurso do prazo prescricional;

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 06 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.